Tribunal: TJDFT
Processo: 0733346-91.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0733346-91.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: KARINA DA SILVA PEREIRA APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível interposta contra a r. sentença de ID 34905614, proferida nos autos da ação conhecimento proposta por KARINA DA SILVA PEREIRA em face de ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS, em que o ilustre Magistrado da 1a Vara Cível de Brasília julgou procedente o pedido inicial da autora, nos seguintes termos, in verbis: “ANTE O EXPOSTO, dirimindo o mérito da demanda, julgo procedente o pedido (CPC, artigo 487, inciso I). Encontrando-se prescritos os débitos “sub judice” de R$ 945,09, R$ 3.746,70, R$ 14.622,16, R$ 11.117,18 e R$ 949,66, vencidos, respectivamente, em 24 de novembro de 2008, 20 de dezembro de 2008, 19 de novembro de 2008, 12 de julho de 2009 e 19 de novembro de 2008., constituindo, assim, obrigações naturais, inexigível se mostra, tanto judicial como extrajudicialmente, satisfação deles pela ré, ainda que comportem adimplemento espontâneo/voluntário pela autora devedora. Oficiem-se, se necessário, aos órgãos de proteção ao crédito, dando-lhes ciência deste decisório. Arcará a ré com custas processuais e honorários advocatícios do patrono da autora, os quais arbitro em R$ 800,00, que representam, em números grandes, 20% da soma dos valores, com os descontos propostos, das dívidas “sub judice”, cuja cobrança extrajudicial foi promovida (id 103902923).” Em suas razões recursais (ID 34905623), a apelante/autora insurge-se contra os honorários advocatícios. Requer a reforma da r. sentença para que seja determinada a fixação dos honorários com fulcro no art. 85, §§ 1o e 2o do CPC. Não houve o recolhimento do preparo, sob argumento de que a benesse foi concedida na origem à parte autora. É o breve relatório. Nos termos do art. 99, §5o do CPC, nos casos em que a parte for beneficiária da gratuidade de justiça, “o recurso que verse exclusivamente sobre valor de honorários de sucumbência fixados em favor do advogado de beneficiário estará sujeito a preparo, salvo se o próprio advogado demonstrar que tem direito à gratuidade”. Considerando que a parte apelante litiga sob o pálio da justiça gratuita (ID 34905573 – Pág.1), que os honorários foram arbitrados em favor do patrono desta e que o presente recurso trata apenas sobre os honorários advocatícios, tem-se que o apelo está sujeito a preparo. Nesse sentido, são os seguintes julgados deste egrégio Tribunal de Justiça: Acórdão 1405380, 07025448720208070020, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2022, publicado no DJE: 17/3/2022; Acórdão 1286886, 07042870620188070020, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2020, publicado no DJE: 22/10/2020; Acórdão 984773, 20160020445643AGI, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/11/2016, publicado no DJE: 1/2/2017. Pág.: 617/624; Acórdão 1074761, 20170110089424APC, Relator: ANA CANTARINO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 8/2/2018, publicado no DJE: 20/2/2018. Pág.: 470/499. Desse modo, faculto ao patrono da parte apelante, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção, comprovar sua hipossuficiência (carreando aos autos cópia da última declaração de imposto de renda, extratos de cartão de crédito e bancários dos últimos três meses referentes às contas correntes e poupança de sua titularidade e/ou contracheque atualizado e comprovantes de eventuais despesas demonstrando que seus gastos tomam grande parte de seus proventos, indicando sua impossibilidade de arcar com os custos processuais sem prejuízo seu ou de sua família) ou recolher o preparo em dobro, nos termos do art. 1.007, §4o do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília, 16 de maio de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator